Tribunal: TJBA
Processo: 0501385-06.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501385-06.2017.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: SEVERINO DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível nº 0501385-06.2017.8.05.0004, por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III), em razão da ausência de dialeticidade recursal. A sentença recorrida havia extinguido a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono processual. O agravante sustentou que o apelo impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, invocando a Lei nº 6.830/80, os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, e o precedente do STJ (REsp 2.015.453/MG), requerendo o conhecimento e julgamento da apelação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as razões de apelação apresentadas pelo Município de Alagoinhas impugnaram, de modo específico e suficiente, os fundamentos da sentença extintiva, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, II, do CPC, de modo a permitir o conhecimento do recurso.

RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de enfrentar, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III).

As razões da apelação limitaram-se a reproduzir argumentos genéricos sobre a legislação da execução fiscal, sem enfrentar o fundamento central da sentença, que reconheceu o abandono processual após intimação da parte exequente.

A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA, que reafirmam que a dialeticidade constitui pressuposto de admissibilidade e não mero formalismo.

Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito não se aplicam para suprir a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, pois tal vício compromete a própria delimitação do objeto recursal.

O precedente invocado (REsp 2.015.453/MG) não se aplica, pois naquele caso havia identificação da insurgência recursal, o que não ocorreu nos autos.

Não cabe ao tribunal suprir a deficiência da peça recursal ou construir fundamentos que não foram apresentados pelo recorrente, sob pena de violação ao princípio do contraditório.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
A
gravo Interno
n. 0501385-06.2017.8.05.0004
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE
ALAGOINHAS
e como agravado
SEVERINO DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NEGAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)